Tribunal: TJSP
Processo: 1000221-28.2020.8.26.0272
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Acidente de trânsito. Ação de indenização por danos morais.
Os elementos reunidos nos autos e no inquérito policial instaurado para a investigação do sinistro não evidenciam que o réu Pedro tenha culpa pelo ocorrido, não havendo, portanto, fundamento para a condenação pretendida pela autora. Improcedência mantida.
Recurso improvido.